Tribunal: TJDFT
Processo: 0709598-70.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material inexistentes. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1.1. Embargos de declaração opostos pela empresa ré (ID 79331512) em face do Acórdão (ID 79091418) que negou provimento ao Recurso Inominado (ID 77144873), mantendo a sentença (ID 77144868). A decisão colegiada confirmou a condenação do réu à obrigação de fazer (cessação de descontos em conta-salário/corrente, exceto a parcela de novação de R$ 1.327,79), à restituição de valores descontados indevidamente (R$ 2.225,93, R$ 4.532,91, R$ 2.357,41, R$ 1.324,88 e R$ 2.741,95 - IDs 77142155/77142158), além de condenar ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00) e multa por descumprimento de tutela antecipada (R$ 5.000,00).
1.1. O Embargante alega a ocorrência de omissão no julgado, sustentando a ausência de análise de diversas teses centrais à sua defesa, que incluem a autonomia privada, a liberdade contratual, a boa-fé objetiva e o venire contra factum proprium, a interpretação correta do art. 9o, parágrafo único, da Resolução BACEN 4.790/2020, a aplicação adequada do Tema 1.085/STJ, a inexistência de dano moral, a impossibilidade de repetição de indébito e o suposto cumprimento integral da tutela antecipada, além de buscar o prequestionamento de dispositivos legais. 1.2. A parte Embargada apresentou impugnação (ID 79277390) pela rejeição dos embargos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material que justifique a aplicação de entendimento diverso.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC. Não se destinam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise das provas já apreciadas.
4. No acórdão embargado, as teses centrais da defesa foram devidamente rejeitadas, estabelecendo-se que “ (...) a revogação da autorização de débito está expressamente prevista na Cláusula Décima Quarta, Parágrafo Quarto, da Cédula de Crédito Bancário - Novação/CCB (ID 77144842, pág. 5), firmada entre as partes, prevendo como efeitos da suspensão/cancelamento da autorização a alteração dos encargos remuneratórios e compensatórios do contrato, demonstrando que tal prerrogativa é lícita ao mutuário, configurando regular exercício de direito. 6. O fato de a instituição financeira ignorar o pedido de revogação e persistir nos descontos, inclusive com retenções que comprometeram o salário da autora (IDs 77142155 a 77142158), configura descumprimento contratual”. Constatou-se, ainda, que a própria Cédula de Crédito Bancário (ID 77144842, pág. 5) previa os efeitos da suspensão/cancelamento da autorização (p. 2 do ID 79091418, item 5), o que afasta a alegação de venire contra factum proprium ou de violação à boa-fé objetiva, visto que a possibilidade de revogação era conhecida e pactuada, demonstrando-se que a decisão abordou a questão sob a ótica da autonomia privada e da liberdade contratual.”
5. As teses relativas à interpretação do Artigo 9o, parágrafo único da Resolução 4.790/2020, inexistência de dano moral e impossibilidade de repetição de indébito foram rejeitadas como corolário do reconhecimento da ilicitude dos descontos efetuados após a revogação da autorização, pela privação do mínimo existencial e pela ofensa à dignidade da pessoa humana (p. 2 do ID 79091418, itens 6, 7 e 8).
6. No tocante à tutela antecipada, devidamente consignado no julgado que “a astreinte de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), imposta na sentença (ID 77144868) pelo descumprimento da ordem liminar de restituição do valor de R$ 2.741,95 (ID 77144822), é legítima e devida, dada a comprovada inércia do recorrente em atender à determinação judicial e a recalcitrância demonstrada (IDs 77144831; 77144854; 77144863), justificando a sua manutenção como medida coercitiva para garantir a efetividade da jurisdição”
7. A irresignação do embargante (ID 79331512) desafia outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração rejeitados.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.